Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-44.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N.º 8001000-44.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DA VITÓRIA

PROCESSO DE 1º GRAU: 8000028-84.2024.8.05.0223

PACIENTE: CARLITO DE SOUZA CORTE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER.
INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETO
S.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

REITERAÇÃO DELITIVA. VÍTIMA GRÁVIDA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Resta evidenciada a idoneidade do decreto prisional, quando a decisão, além de demonstrar o
fumus comissi delicti
,

aponta elementos concretos que impõem a necessidade de aplicação da medida extrema para garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva do agente, bem como pela gravidade da sua conduta, uma vez que a agressão foi perpetrada contra uma mulher grávida.

As alegadas condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não impedem a segregação cautelar, sobretudo quando presentes, na espécie, os seus pressupostos e requisitos autorizadores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº. 8001000-44.2024.8.05.0000, da comarca de Santa Maria da Vitória, tendo como impetrante a Defensoria Pública e paciente Carlito de Souza Corte.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE)
HABEAS CORPUS
Nº 8001000-44.2024.8.05.0000